Tribunal: TJBA
Processo: 8032017-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032017-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CORIOLANO BISPO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANILO SOUSA ARAUJO, WESLEY CAMPOS RONCONI

AGRAVADO: VALERIA ALVES COSTA ABADE

Advogado(s)
:
GRACIELLE RIBEIRO SOUZA, JAIME RESENDE BALIEIRO

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO DE POSSE PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de reintegração de posse, promovida pela agravada.

2. Agravante sustenta ausência de interesse processual da agravada, posse legítima e anterior sobre o imóvel e não atendimento aos requisitos do art. 561 do CPC.

3. Agravada afirma ter adquirido o imóvel por contrato, realizado reformas e requerido serviços públicos, alegando esbulho ocorrido em dezembro de 2024.

4. Documentação anexada aos autos pelo agravante demonstra exercício efetivo da posse, contrariando a versão da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo de instrumento limita-se ao exame da legalidade da liminar concedida, sem possibilidade de análise do mérito da demanda principal.

6. A ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior do autor e do esbulho ocorrido há menos de ano e dia.

7. Os documentos acostados pelo agravante demonstram que este detinha a posse do imóvel até o cumprimento do mandado judicial.

8. A agravada não comprovou posse anterior legítima, tampouco a ocorrência do esbulho nas condições legais.

9. Presentes elementos que autorizam a suspensão da liminar e a reintegração do agravante na posse do imóvel, reconhecendo-se o perigo da demora em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior do autor e do esbulho ocorrido há menos de ano e dia.

2. A ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho impede o deferimento da tutela possessória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032017-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CORIOLANO BISPO DE SOUZA e como agravada VALERIA ALVES COSTA ABADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .